Tribunal: TJES
Processo: 5017205-71.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017205-71.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMARA GOMES CELESTINO
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017205-71.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDIMARA GOMES CELESTINO

RECORRIDO: BANCO SAFRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente tendo em vista os documentos contantes no ID 10602003.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Edimara Gomes Celestino
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada em face do Banco Safra S.A. A Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, que não contratou o refinanciamento que originou os descontos em seu benefício previdenciário (contrato nº 26710767), questionando a validade dos documentos apresentados pelo banco recorrido, os quais considera meras telas sistêmicas facilmente manipuláveis. Sustenta que a sentença recorrida se baseou em documentos que não possuem sua assinatura e que as datas apresentadas pelo banco são conflitantes e incoerentes. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, declarando-se a nulidade do contrato e condenando o banco recorrido à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco Safra S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida, argumentando que a contratação foi realizada de forma regular e que a Recorrente recebeu os valores em sua conta bancária. Alega que a Recorrente forneceu sua assinatura eletrônica e que a instituição financeira agiu de boa-fé, não havendo, portanto, qualquer ato ilícito a ser indenizado.

Pois bem.

A questão controvertida reside em determinar se houve ou não a efetiva contratação do refinanciamento questionado pela Recorrente.

Compulsando os autos, observo que a Recorrente alega que não contratou o refinanciamento que originou os descontos em seu benefício previdenciário, questionando a validade dos documentos apresentados pelo banco recorrido. No entanto, da análise detida dos documentos juntados aos autos é possível concluir que a Recorrente, de fato, contratou o refinanciamento questionado.

O Banco Safra S.A. apresentou, em sua contestação (ID 48869210), cópia do contrato de refinanciamento nº 26710767, assinado eletronicamente pela Recorrente em 12/07/2022 (ID 10602019), bem como do contrato originário, nº 25735332 (ID 10602018). Os contratos contêm todas as informações relevantes sobre a operação, como o valor do empréstimo, a taxa de juros, o número de parcelas e o valor de cada parcela.

Além disso, o banco recorrido apresentou o comprovante de transferência (TED) no valor de R$ 2.361,64 (ID 48869210 - Pág. 12), realizada em 30/03/2022, para a conta corrente de titularidade da Recorrente (nº 29095627, Agência 110, Banco Banestes S.A.), valor este referente ao contrato originário nº 25735332. Ademais, foi comprovada a transferência (TED) no valor de R$ 404,26 para a mesma conta corrente, em 12/07/2022, correspondente ao "troco" do refinanciamento do contrato nº 26710767 (ID 48869210 – Pág. 17).

A Recorrente alega que a TED apresentada pelo banco recorrido é anterior à data do contrato e que as datas são conflitantes. No entanto, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o contrato de refinanciamento nº 26710767 (ID 10602019) foi firmado em 12/07/2022, e a TED no valor de R$ 404,26 (ID 48869210 - Pág. 12) se refere ao "troco" do refinanciamento, ou seja, ao valor que sobrou após a quitação do contrato anterior (nº 25735332), que foi refinanciado.

Ademais, o banco recorrido apresentou documentos que comprovam que a Recorrente realizou a contratação por meio de plataforma digital, utilizando a tecnologia de assinatura por biometria facial, que exige o envio de uma foto do rosto e de um documento de identificação para confirmar a identidade do contratante.

A Recorrente, em suas razões recursais, alega que os documentos apresentados pelo banco recorrido são meras telas sistêmicas, facilmente manipuláveis. No entanto, tal alegação não se sustenta, pois os documentos fornecidos pelo banco recorrido são contratos assinados eletronicamente, com certificação digital emitida pelo ICP Brasil. Além disso, foi possível verificar a autenticidade da assinatura por meio do seguinte link:
https://bancosafra.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador?codigo=5DBD-2E9F-C23C-E23C
.

Diante de todo o exposto, entendo que restou comprovado nos autos que a Recorrente contratou o refinanciamento questionado de forma livre e consciente, não havendo qualquer indício de vício de consentimento ou de prática abusiva por parte do banco recorrido, tampouco de fraude.

Nesse cenário, concluo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)